Tribunal: STJ
Processo: 0008148-22.2017.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174973 - AM (2024/0379903-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LEILA MARIA RAPOSO XAVIER LEITE - AM003726
AGRAVADO
: TEOLINDA FRANCO DUARTE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA - AM000426
LAIS MARIA DA SILVA E OUTRO(S) - DF070972
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48626029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 8fc7509b-4579-4d34-b19a-4aa1cad68877

de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 8fc7509b-4579-4d34-b19a-4aa1cad68877

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174973 - AM (2024/0379903-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LEILA MARIA RAPOSO XAVIER LEITE - AM003726
AGRAVADO
: TEOLINDA FRANCO DUARTE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA - AM000426
LAIS MARIA DA SILVA E OUTRO(S) - DF070972
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ desafiando a decisão de fls. 2.419/2.
Estado do Amazonas
Documento eletrônico VDA47741169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 5e223d12-9dd6-4950-aed6-a52fa5495352

422, que conheceu parcialmente de seu recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento, pelos seguintes fundamentos: (a) as "supostas omissões e contradições
elencadas pela parte recorrente, no apelo especial, não foram oportunamente suscitadas
em seus embargos de declaração (fls. 2.630/2.362), motivo pelo qual, nesse ponto,
" (fl. 2.422); (b) falta de
inexiste falar em ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973
prequestionamento dos arts. 730 e 741, II, parágrafo único, ambos do CPC/1973.
Inconformada, a parte agravante sustenta que as omissões indicadas no
recurso especial foram oportunamente suscitadas nos embargos de declaração. Em suas
próprias palavras (fls. 2.429/2.431):

[...]
No presente caso, a Corte local foi omissa ao se negar a analisar os argumentos
do Estado, sob a fraca justificativa de que o cumprimento voluntário da
obrigação seria contrário a vontade de recorrer. Ora, a Fazenda Pública jamais
realizou pagamento voluntário, mas ao contrário, foi compelida a fazê-lo por
ordem judicial.
Os pontos omissos são relativos a erros de cálculo da contadoria
judicial apontados pelo Estado do Amazonas, quais sejam (i) a incorreta
exclusão dos meses de SET/07 a DEZ/07 da cobrança, quando a Contadoria
deveria ter excluído os meses de JAN/07 a ABR/07, pois foram os meses em
que a Impetrante percebeu os valores requeridos de forma precária; (ii) ao
efetuar a conta, deixou a Contadoria de afastar o valor que a servidor já estava
recebendo mensalmente (RS 326,09), sendo que o mandado de segurança foi
impetrado para atualizar parcela percebida e não de pagar nova gratificação; e
(iii) a Contadoria não efetuou a proporcionalização da vantagem, uma vez que a
aposentadoria é proporcional.
Tais omissões foram devidamente apontadas em sede de Embargos de
Declaração, ao contrário do consignado na Decisão agravada, senão vejamos (e-
STJ Fl. 2360 e seguintes):

Diante dessa intimação, apresentou manifestação, protocolizada em
03.11.2015, apontando três equívocos rios Cálculos da Contadoria,
referentes a :(i) meses excluídos, o que acarreta excesso; (ii) ausência
de abatimento dos valores pagos no período (valores que não tinham a
atualização obtida com a concessão da segurança, correspondentes ao
valor recebido de acordo com decreto aposentatório); e, (3)
proporcionalização da vantagem, uma vez que a aposentadoria é
proporcional.
[...]
Deve-se enfatizar que as manifestações sobre cálculos realizados cm
liquidação/execução, como no caso em questão, são matérias de ordem
pública, podendo ser objeto de questionamentos a qualquer tempo.
[...]
Documento eletrônico VDA47741169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 5e223d12-9dd6-4950-aed6-a52fa5495352

A uma, quanto à incorreta exclusão dos meses de SET/07 a DEZ/07 da
cobrança. Na verdade, a Contadoria deveria ter excluído os meses de JAN
/07 a ABR/07, pois foram os meses em que a Impetrante percebeu os
valores requeridos de forma precária.
E, a duas, busca-se o aclaramento, em especial de ponto que evitaria
despesa duplicada - bis in idem -, ou seja, pagamento de quantia já
recebida. Ao efetuar a conta, deixou a Contadoria de afastar o valor que a
servidor já estava recebendo mensalmente (RS 326,09). Observa se que o
mandado de segurança foi impetrado para atualizar parcela percebida.
Assim, cuida-se de erro de cálculo. O erro material, corrigível a
qualquer tempo. Diante da relevância do ponto, justificam-se esses
aclaratórios. (grifo nosso)

Evidentemente que os pontos destacados são de extrema importância para a
solução da lide, pois a Fazenda Pública possui foi prejudicada por erro de
cálculo da Contadoria, questão de ordem pública.
[...]

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do
atacado a fim de
decisum
que seja provido o recurso especial quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional.
Impugnação às fls. 2.437/2.442.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, das razões do apelo especial (fls. 2.120/2.128), extrai-se que a
tese de afronta ao art. 535, I e II, do CPC/1973 amparou-se na alegação de que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem deixou de sanar os
seguintes vícios: (a) contradição interna apontada no acórdão embargado, a qual "persiste
exatamente em reconhecer que houve pagamento não voluntário, mas, ao mesmo tempo,
aplicar ao caso o art. 503 do CPC, afirmando que houve prática de ato contrário
à vontade de recorrer e, portanto, negando conhecimento ao Agravo interposto pelo
Documento eletrônico VDA47741169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 5e223d12-9dd6-4950-aed6-a52fa5495352

" (fl. 2.115); (b) omissões acerca da inexigibilidade do título
Estado do Amazonas
executivo em virtude da existência de coisa julgada inconstitucional, nos termos do art.
741, II, parágrafo único, do CPC/1973, e da ilegalidade de pagamento por meio de folha
suplementar, em face das disposições contidas no art. 730 do CPC, c/c o art. 100 da
Constituição da República.
O
ora agravado deixou de conhecer da tese de afronta ao art. 535, I
decisum
e II, do CPC/1973 sob o pilar de que tais questões não foram oportunamente suscitadas
nos embargos de declaração de fls. 2.360/2.362.
Buscando impugnar tal decisão, entretanto, a parte ora insurgente limitou-
se a reprisar os argumentos expendidos nos referidos aclaratórios, que, todavia, são
diversos daqueles indicados no apelo nobre.
Dessa forma, conclui-se que as alegações detalhadas no agravo interno
encontram-se dissociadas da matéria suscitada no recurso especial e, da mesma forma,
dos fundamentos contidos no decisório agravado, situação que enseja a aplicação da
Súmula 182/STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO
AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR O EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA.
I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à incidência
da Súmula n. 518, do Superior Tribunal de Justiça, bem como sobre a
jurisprudência acerca do encargo do Decreto-Lei n. 1.025/1969, acarreta a
preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A paralisação do processo em decorrência de prejudicialidade externa não é
obrigatória, competindo ao juízo local decidir acerca da plausibilidade da
suspensão diante das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
IV - A conclusão da Corte de origem acerca da não paralização do feito se deu a
partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se
inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
V - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando
a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão
Documento eletrônico VDA47741169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 5e223d12-9dd6-4950-aed6-a52fa5495352

recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados
pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional, pois o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame
do dissídio jurisprudencial.
VII - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no REsp 2.164.929/RJ
Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015). MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Registre-se que "o Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o
recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado
recorrido, a insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que
atrai a aplicação, por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte
Suprema" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no REsp 1.806.873/PE, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
1.1. Na espécie, o insurgente, além de não impugnar o fundamento contido da
decisão atacada, direcionou sua tese recursal ao combate de óbice que nem
sequer foi utilizado como razão de decidir, circunstância esta que atrai a
aplicação da Súmula 182/STJ e da Súmula 284/STF, por analogia.
2. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC/2015.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja
a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser
analisado caso a caso.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AREsp 2.738.069/SP
Segunda Turma, DJEN de
.)
6/3/2025

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47741169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 5e223d12-9dd6-4950-aed6-a52fa5495352

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.174.973 / AM
Número Registro: 2024/0379903-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011457920188040000
00011466420188040000
0008148222017
00081482220178040000
00081542920178040000 00081578120178040000 00081586620178040000 00081612120178040000
00081699520178040000 00081708020178040000 00081716520178040000 00081750520178040000
00081777220178040000 00081785720178040000 00081802720178040000 00081811220178040000
00081829420178040000 00081837920178040000 00081846420178040000 00081854920178040000
00081863420178040000 00081907120178040000 00081915620178040000 00082183920178040000
11457920188040000
11466420188040000
20040040910
20040040910000900
202403799038
8148222017 81482220178040000 81542920178040000 81578120178040000 81586620178040000
81612120178040000
81699520178040000
81708020178040000
81716520178040000
81750520178040000
81777220178040000
81785720178040000
81802720178040000
81811220178040000
81829420178040000
81837920178040000
81846420178040000
81854920178040000
81863420178040000
81907120178040000
81915620178040000
8191562017804000000081907120178040000 82183920178040000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LEILA MARIA RAPOSO XAVIER LEITE - AM003726
RECORRIDO
: TEOLINDA FRANCO DUARTE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA - AM000426
LAIS MARIA DA SILVA E OUTRO(S) - DF070972
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
Documento eletrônico VDA48605998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: 71b66c37-6c23-4477-9e45-b107744f58ab

PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORA : LEILA MARIA RAPOSO XAVIER LEITE - AM003726
AGRAVADO
: TEOLINDA FRANCO DUARTE
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA - AM000426
LAIS MARIA DA SILVA E OUTRO(S) - DF070972
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: 71b66c37-6c23-4477-9e45-b107744f58ab